Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-82.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-82.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: JEFERSON SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. DANOS MORAIS. ATRASO PONTUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o município ao pagamento de salário de dezembro/2016 e décimo terceiro do mesmo ano, acrescidos de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber se (i) o servidor comprovou o inadimplemento das verbas salariais pleiteadas; e (ii) se o atraso pontual no pagamento de verbas salariais configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Comprovado o vínculo de servidor público municipal, cabe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu. O encargo probatório compete ao ente público que detém as fichas financeiras dos servidores, sendo difícil a produção de prova negativa pelo autor.
4 - A Administração que usufruiu dos serviços prestados deve arcar com as respectivas parcelas remuneratórias, sob pena de enriquecimento ilícito.
5 - O atraso pontual no pagamento de verbas salariais não possui o condão de, por si só, gerar lesão aos direitos da personalidade do servidor, devendo ser devidamente comprovados os prejuízos sofridos. O atraso eventual e pontual não enseja indenização por dano moral quando não demonstrada efetiva repercussão na esfera íntima do servidor.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento correspondente aos danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, 3ª Câmara Cível, Apelação nº 0500830-89.2013.8.05.0113; TJ/BA, 5ª Câmara Cível, Apelação nº 0300822-96.2013.8.05.0113; TJ/BA, 1ª Câmara Cível, APL: 80008540220188050133; TST, 2ª Turma, RR nº 10932-08.2016.5.15.0143.

Vistos,
relatados e discutidos os autos deste processo n. 8000105-82.2018.8.05.0133, da Comarca de Itororó, em que é apelante MUNICÍPIO DE ITORORÓ e apelado JEFERSON SILVA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça